Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença absolutória da imputação de tráfico. A Acusação busca a reforma da sentença para a condenação do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se há prova suficiente da autoria para a condenação do apelado pelo crime de tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser reformada a sentença absolutória, quando suficientes, robustas e harmônicas as provas produzidas, que dão a certeza necessária para a condenação do apelado pelo crime de tráfico de entorpecentes. Os depoimentos dos policiais que atuaram no monitoramento e na prisão em flagrante do apelado possuem valor probante suficiente para amparar a condenação, notadamente quando são corroborados por outros elementos de prova, como os arquivos de mídia anexados aos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, artigo 33; caput.